Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0727585-14.2023.8.07.0000 Requerente : ROGER UILIAN DOS SANTOS Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado ROGER UILIAN DOS SANTOS, na qual noticia ter sido condenado como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal. Pois bem. É certo que o sentenciado detém capacidade postulatória para a Revisão Criminal, conforme dispõe expressamente o art. 623, do CPP. Contudo, se o requerente não é bacharel em direito, e ao que tudo indica não dispõe de recursos para contratar profissional habilitado, tenho como recomendável a intervenção da digna Defensoria Pública, como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à jurisdição. Assim sendo, RECEBO a petição inicial de Revisão Criminal e NOMEIO a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a causa do Requerente, a quem deverão ser remetidos os autos. Antes, porém, solicitem-se informações à Vara de Execuções Penais sobre a situação do requerente. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator